Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-39.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011650-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS DAVID - CPF: 836.599.001-68 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, mormente quando consideradas as circunstâncias do caso, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese, neste momento, a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Concessão parcial da ordem.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias mais branda
s”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011650-39.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS DAVID

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005333-30.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(associação para o narcotráfico) e
art. 1º da Lei n. 9.613/98
(lavagem de dinheiro).

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi
decretada
em
13/11/2025
, tendo sido efetivamente cumprido o correspondente mandado de prisão em
05/02/2026
, ocasião em que realizada
audiência de custódia
, na qual a d. autoridade judiciária
manteve
a segregação cautelar pelos seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista do fato de que o beneficiário deste
writ
reuniria
condições pessoais favoráveis
, pois é primário, possui endereço fixo e conhecido, ostenta extensa folha de antecedentes laborais lícitos (10 anotações de trabalho, 17 anos de atividade registrada) e jamais demonstrou intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou de obstruir a instrução processual.

Aduz, ainda, que
o conjunto probatório não demonstra atividade mercantil por parte do paciente
, mas sim sua condição de
usuário de entorpecentes
, conforme reconhecido pela própria d. autoridade policial no relatório investigativo; e que as transferências financeiras atribuídas ao paciente
não configuram participação em organização criminosa
, desiderato em que destaca que
ADRIANO
não foi localizado com qualquer substância entorpecente
quando do cumprimento do mandado de prisão.

Em abono à sua tese, o d. impetrante também invoca o
princípio da isonomia
, ao argumento de que o coinvestigado
Ronair Aparecido de Souza
, em situação análoga, teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas por decisão unânime desta c. Terceira Câmara Criminal (HC n. 1006686-03.2026.8.11.0000).

Por fim, ressalta a
condição de saúde do paciente
, que necessita de tratamento médico contínuo para espondilodiscopatia degenerativa da coluna lombar com sinais de radiculopatia, para defender a
suficiência
e a
adequação
das
medidas cautelares diversas do cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 354105384 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
354261351
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 359822372.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 361371385).

Na sequência, o d. impetrante apresentou
manifestação
por meio da qual requereu a
concessão da ordem
, reiterando os argumentos deduzidos na prefacial do
writ
e os contextualizando em vista do teor dos informes judiciais (ID 361850894), oportunidade em que também requereu a consideração, por esta c. Terceira Câmara Criminal, do fato de que, na instância singela, se certificou, por meio do SISBAJUD,
saldo bancário

zero
em todas as instituições financeiras pesquisadas em nome do paciente, o que, na intelecção defensiva, reforçaria a tese de ausência de proveito econômico oriundo de atividade ilícita (ID 361850896).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, aportaram
novos informes
pelo d. juízo singular, referentes ao corréu
Luís Alberto Gutierrez Guzman
e requisitados nos autos do
Habeas Corpus
n. 1015557-22.2026.8.11.0000 (ID 364357850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
24/03/2025
, a d. autoridade policial formulou representação pela
prisão preventiva
de
ADRIANO DOS SANTOS DAVID
e outros 05 (cinco) investigados, bem como pela realização de
busca e apreensão
nas residências dos suspeitos, à conta de seus supostos envolvimentos com
os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(associação para o narcotráfico) e
art. 1º da Lei n. 9.613/98
(lavagem de dinheiro).

Ao que se vê da representação, as investigações tiveram início em
25/06/2024
,

quando se realizou a prisão em flagrante delito de
Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
, em cuja posse se apreenderam
diversas

armas de fogo e munições
— 90 munições de calibre 9mm; 108 munições de calibre 9mm; 1 pistola Canik calibre 9mm com carregador contendo 18 munições; 1 revólver Taurus calibre .38 com 5 munições intactas; e 1 carregador de pistola marca Canik —,
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
— aproximadamente 1,5kg de maconha (divididos em três porções grandes); 2 pequenas porções de substância análoga à cocaína; 2 pequenas porções de substância análoga à pasta base de cocaína; e 1 pote plástico contendo aproximadamente 10g de maconha —, e
diversos eletrônicos
, dentre eles quatro aparelhos celulares.

Os referidos aparelhos foram submetidos à perícia de análise de extração de dados, ensejo em que o Relatório de Investigação n. 2024.13.102572, decorrente da análise de um dos dispositivos, demonstrou,
a priori
, a participação dos investigados e de terceiros em crimes relacionados ao narcotráfico.

Nessa conjuntura, exclusivamente em relação ao paciente, aponta
a d. autoridade policial que
ADRIANO
desempenha papel direto na aquisição de entorpecentes, no financiamento do tráfico de drogas e na movimentação financeira ilícita, utilizando transferências bancárias como meio de pagamento.

Ainda conforme o Relatório Policial n. 2024.13.102572, as conversas analisadas demonstrariam que
ADRIANO
realizava compras recorrentes de drogas de
Gabriel
, tendo sido identificadas
sete transferências via PIX
, de forma a totalizar R$ 500,00 (quinhentos reais), enviadas em um
intervalo de seis dias
para a conta de
Klennia Noely Vilasboas da Cruz
, companheira de
Gabriel
.

À conta de tais fatos, em
13/11/2025
o d. juízo
a quo
deferiu
a representação pelas medidas cautelares e, em
05/02/2026
, houve o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos em desfavor do paciente, ocasião em que
ADRIANO
foi
detido
pelas forças policiais, sem que
nada de ilícito
fosse apreendido em sua residência; contexto em que se insurge o d. impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Como exposto, a decretação da prisão preventiva se originou da extração e análise de dados telemáticos de aparelho celular pertencente ao coinvestigado
Gabriel Wilker
, apreendido quando de sua prisão em flagrante delito em
25/06/2024
, na posse de arsenal bélico e mais de 1,5kg (um quilo e meio) de entorpecentes; desiderato em que o Relatório de Investigação n. 2024.13.102572 demonstrou,
a priori
,
interações via aplicativo de mensagens e movimentações financeiras via PIX entre
ADRIANO
e
Gabriel

(por meio da conta da companheira deste,
Klennia
).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação cautelar, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
Adriano dos Santos David foi identificado como
intermediário na rede de tráfico de entorpecentes ilícitos, comprando-os de Gabriel para supostamente revendê-los a terceiros
. Ressai dos autos que foram identificadas
07 (sete) transferências via PIX do interlocutor Adriano dos Santos David para a conta de Klennia
.

[...] No que se refere ao
periculum in libertatis
,
este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta dos representados, que atuam de forma articulada associados para a prática do tráfico de drogas ilícitas
[...].

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova
. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da organização, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o
risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa
.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que os representados demonstram capacidade operacional elevada, não apenas pelo volume de entorpecentes comercializados, mas também pela mobilização de recursos financeiros expressivos, no contexto da sofisticada estrutura logística do tráfico ventilada nos autos, evidenciando-se o risco concreto de fuga, obstrução da persecução penal e, estando em liberdade, a continuidade da atividade delitiva
.

Dessa forma,
a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...] Lado outro,
embora alguns representados não ostentem condenações ou registros criminais, ao menos não foram localizados nos sistemas consultados que possuem abrangência no Estado de Mato Grosso, sabe-se que tal condição, isoladamente, não obsta eventual decretação de prisão cautelar, se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto,
não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum libertatis dos representados, posto que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi eleito pelo investigado, dada a potencial reiteração criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, mas também a necessidade da segregação cautelar máxima
.

Em outras palavras,
o risco concreto de reiteração criminosa e a imprescindibilidade da prisão cautelar máxima para resguardar a ordem publica, em que pesem os diálogos constantes dos autos datem de 2024, tem-se que preenchido o requisito da contemporaneidade exigido para a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento dos tribunais superiores.

[...] O padrão de atuação dos representados revela
uma dinâmica criminosa altamente eficiente e lesiva, que compromete severamente a paz social e impõe ameaça concreta à ordem pública, na medida em que favorece a circulação constante de drogas ilícitas nesta Capital e no Estado de Mato Grosso, além de fomentar o tráfico de drogas interestadual, quiçá, em âmbito internacional, como apontou a autoridade representante.

No presente caso,
as condutas imputadas aos investigados não se referem a fatos pretéritos ou isolados, mas sim a uma atividade criminosa em curso tendo em vista as tratativas de entregas de entorpecentes recorrentes e vultuosas movimentações financeiras, além do emprego de táticas comumente reconhecidas para a lavagem de capitais, a exemplo do intermédio de terceiras pessoas para o envio e recebimento de valores ilícitos
.

[...] Em conclusão,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a associação criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Nessa senda, em parcial consonância ao parecer ministerial, verifico que a representação merece acolhimento em parte,
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva em desfavor apenas dos alvos
: 1. Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes, 2. Klennia Noely Vilasboas da Cruz; 3.
Adriano dos Santos David
, 4. Ronair Aparecido de Souza, 5. Alessandro Rodrigues Prudêncio, 6. Luis Alberto Gutierrez Guzman, e 7. Paulo Vitor da Silva dos Santos”.

(ID 213773361 – autos n. 1005333-30.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
ADRIANO
são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo ainda para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas supostamente perpetradas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
as condutas imputadas a
ADRIANO
não extrapolam a gravidade ínsita dos tipos penais em comento
, dado que a prisão se apoia, essencialmente, sobre
transações financeiras
que, conquanto apontadas como relacionadas à narcotraficância, totalizam a mera quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
— fracionados em 07 (sete) transferências realizadas para a coinvestigada
Klennia
, realizadas entre os dias
19/06/2024
e
24/06/2024
—, devendo ainda ser melhor desvelada, ao longo das investigações, a suscitada
condição de dependente químico
do paciente.

Nessa conjuntura, deve-se sublinhar que as mensagens trocadas entre
ADRIANO
e
Gabriel
remontam ao período de
19/06/2024 a 24/06/2024
, sendo certo que, em
05/02/2026
, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente,
nada de ilícito foi encontrado
em sua residência;
inexistindo
, ainda, registro nos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário de
eventual envolvimento com outros crimes
.

E como cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de paciente que é
primário
e possuidor de
endereço certo no distrito da culpa
, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações,
conexões profundas com o crime organizado
, tampouco
envolvimento com outros delitos
; de forma que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que as condutas imputadas ao paciente
não extrapolam a gravidade inerente aos crimes a ele imputados
, tratando-se, ainda, de paciente
que reúne
boas condições pessoais
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Trata-se de conclusão que se reforça pela anterior
concessão parcial da ordem
, por esta c. Terceira Câmara Criminal, em prol do coinvestigado
Ronair Aparecido de Souza
, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1006686-03.2026.8.11.0000, julgado em
10/03/2026
, no qual se determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 354105392).

A detida análise dos autos revela que
ADRIANO
e
Ronair
foram presos no
mesmo dia
(
05/02/2026
), no âmbito do
mesmo processo de origem
(autos n. 1005333-30.2025.8.11.0042), por ordem da
mesma autoridade judiciária
(Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Cuiabá), pelos
mesmos crimes
(arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 1.º da Lei n.º 9.613/98), com base na
mesma investigação
(Operação
Maximus II
).

Além disso, ambos são
primários
, possuem
residência fixa
e tiveram suas residências submetidas a busca e apreensão
sem que qualquer objeto ilícito fosse encontrado
. Em ambos os casos, os indícios de autoria repousam, essencialmente, sobre
diálogos via aplicativo de mensagens
e
transferências bancárias via PIX
de
valores modestos
para contas vinculadas ao investigado principal (
Gabriel Wilker
).

Acerca das
principais distinções
entre os dois casos, colhe-se dos autos que
ADRIANO
realizou
7 (sete) transferências
, enquanto
Ronair
realizou
2 (duas) transferências
; os
valores totais
, contudo, são da mesma ordem de grandeza: R$ 500,00 (
ADRIANO
) e R$ 400,00 (
Ronair
), conjuntura em que o maior número de transferências de
ADRIANO
poderia ser explicado pelo fracionamento dos pagamentos — circunstância que, em si mesma,
não indica necessariamente maior envolvimento com o tráfico de drogas
, podendo igualmente ser compatível com a aquisição parcelada de pequenas quantidades para uso próprio.

Diante disso, tratar as situações de
ADRIANO
e
Ronair
sem lhes garantir a
isonomia
implicaria em
violação ao art. 5º,
caput
, da Constituição Federal
, que veda tratamentos arbitrariamente diferenciados entre pessoas em situações objetivamente equivalentes.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida cautelar depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
ADRIANO DOS SANTOS DAVID
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026